Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UTILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. PENHORA ADMISSÍVEL
1. Antes de deferir ou indeferir a penhora dos direitos aquisitivos, cabe ao juízo consultar o Sistema Nacional de Gravames (https://www.detran.df.gov.br/consulta-sng-html/) e o agente financeiro responsável, expedindo ofício para consultar a situação da alienação fiduciária e se há utilidade da penhora dos direitos aquisitivos, especialmente considerando a possibilidade de ser infímo o valor pago pelo devedor ao agente financeiro e a existência de débitos junto a esse.
2. É admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia quando constatada sua utilidade, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/2015. Nesse sentido, acórdão n.o 1415902.
3. Conforme consulta ao Sistema Nacional de Gravame, verifica-se que o veículo teve o gravame baixado pelo agente financeiro em 05/12/2023. De tal forma, há utilidade na penhora dos direitos aquisitivos ou mesmo do próprio veículo, já que o gravame foi baixado pelo agente financeiro, a fim de viabilizar o recebimento do valor pelo credor.
4. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1657693, 1629427 e 1621341.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar, desde já, que seja efetuada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo discutido nos autos. Sem custas e sem honorários.